Tribunal: CARF
Processo: 16004.000468/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000468/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.549 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
J. CONTE CHOPERIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/05/2008
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou
mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste
cerceamento de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2
A multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem
respaldo legal.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000468/2008-60
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000468/2008-60

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 99/111), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 71/91), proferida em sessão de 03/09/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-20.289, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 41/53), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de perícia,
quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não formula quesitos
referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que a autuação se deu com base em descumprimento de
requisitos da lei específica.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da Legalidade e Constitucionalidade das
Leis.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.126.737-4 (CFL 38) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 3/11; 21/23) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 25/27),
tendo o contribuinte sido notificado em 04/06/2008 (e-fl. 37), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000468/2008-60

O Auto-de-Infração – AI n.o 37.126.737-4, de 27/05/2008, foi lavrado em razão
da não apresentação do Livro Caixa, referente ao exercício de 2004, embora solicitado
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD do Auto em
exame, fato que constitui infração às disposições contidas no § 2.o do art. 33 da Lei n.o
8.212, de 24/07/91.

Aplicada a multa correspondente a R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), fundamentada na alínea "j" do inciso II
do art. 283 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99.

Para o período arrolado, a Empresa era optante pelo Lucro Presumido, conforme
tela específica "Relação Declarações 1990 a 2008", juntada aos autos.

Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e Anexos, integrantes do
Auto-de-Infração em tela.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresentou Impugnação,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:

a) Da apresentação e Disponibilização do Livro Caixa. A multa é nula, tendo em
vista que não se furtou ao requerimento do Fisco. Ao revés, avisou a Fiscal que poderia
retirá-lo e examinar junto ao seu departamento de contabilidade. E o fisco possui banco
de dados, todos os elementos suficientes de que necessita para proceder à fiscalização.
Se o fisco não quis proceder à correta aferição de sua escrituração, não pode ser
imputada uma penalidade, por uma infração que em nada lhe aponta. Requer o seu
cancelamento, por ser inverídica a alegação do fisco, já que disponibilizou o Livro
Caixa;

b) Da necessidade de realização de Perícia. Não foi aferida corretamente a
escrituração da Contribuinte. Transcreve art. 16, IV, do Decreto n.o 70.235/72, que
dispõe sobre perícia, e doutrina comentando o citado inciso IV, restando claro que o
auto é nulo de pleno direito, se não aferido corretamente a escrituração, mormente se
disponibilizado os documentos que o fisco pretendia examinar. Requer o deferimento da
perícia e aponta o Perito contábil, com número do CRC e endereço;

c) As multas fiscais e o Princípio do não confisco em matéria tributária. Traz
uma vasta argumentação sobre o valor da multa, que não pode induzir à violação ao
princípio do não-confisco, cola doutrinas e julgamento da ADIN n° 1075-1/DF. Resta
claro o cancelamento da penalidade imposta;

d) Dos requerimentos. E, ao final, requer o cancelamento do AI; e, caso
superado, a designação de perícia e o cancelamento da penalidade imposta pelo caráter
confiscatório.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes
tópicos: a) Regularidade da apuração e da autuação conforme ditames legais; b) Da apresentação
e disponibilização do Livro Caixa; c) Da necessidade de realização de perícia; d) Do valor da
multa aplicada; e e) Da legalidade e constitucionalidade das leis.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000468/2008-60

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF, afirmando que disponibilizou o livro caixa requisitado e que o fisco possui elementos
para aferir a escrituração do contribuinte: a) Da apresentação e disponibilização do livro caixa;
b) Da necessidade de realização de perícia, tendo indicado assistente técnico; e c) As multas
fiscais e o princípio do não-confisco em matéria tributária.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/12/2008, e-fl. 95, protocolo recursal em 23/12/2008,
e-fl. 99, e despacho de encaminhamento, e-fls. 113/115), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Da necessidade de realização de perícia, tendo indicado assistente técnico
Observo que o recorrente requereu seja realizada perícia técnica e diz ter indicado
assistente técnico, porém não houve apresentação de quesitos.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado. A análise do material posto no caderno processual não prescinde de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000468/2008-60

uma perícia para suas conclusões. Aliás, a infração em comento independe da forma como são
escriturados os documentos fiscais do contribuinte. Além disto, o auditor fiscal não precisa ser
contador para o exercício de suas competências. Eis o teor da Súmula CARF n.o 08, verbis: “O
Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da
pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.” (Vinculante,
conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia, pois inexiste clara demonstração de pertinência para a perícia, aliás sequer
quesitos são apresentados para indicar os exames desejados, como impõe a legislação (Decreto
n.o 70.235, art. 16, IV). Demais disto, ainda que houvesse quesitos, não seriam aptos a apontar a
necessidade do exame técnico, haja vista que apurar a infração do caso em tela (CFL 38 – não ter
apresentado livro fiscal do exercício, após intimação em auditoria fiscal) independe de perícia,
sendo necessário apenas averiguar a prova e a instrução probatória documental dos autos.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da apresentação e disponibilização do livro caixa
A defesa sustenta que a multa da infração em comento é indevida, vez que não
teria se furtado ao atendimento da solicitação da autoridade fiscal e que o auditor poderia retirar
os documentos e livros fiscais e examiná-los, se necessário, diretamente junto ao departamento
de contabilidade da pessoa jurídica autuada, além do que a Administração Tributária possui
banco de dados e todos os elementos suficientes para proceder à fiscalização, sem necessidade de
requisitar documentos, livros e informações outras. Argumenta que se o Fisco não quis proceder
à correta aferição de sua escrituração, não pode ser imputada uma penalidade de obrigação
acessória, por uma infração que em nada lhe aponta. Diz, por último, que disponibilizou o livro
fiscal.
Pois bem. Em que pese o argumento recursal, veja-se que a autoridade lançadora
teve o cuidado e a diligência de bem instruir os autos. O auto de infração (e-fl. 25) bem delimita
que a empresa deixou de exibir o livro CAIXA, ao qual estava obrigada por ser do lucro
presumido, do período de 01 a 12/2004, conforme solicitado no Termo de Início
de Ação Fiscal (TIAF), datado de 18/02/2008 (e-fls. 13/15), recebido pelo sócio pessoalmente na
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000468/2008-60

mesma data, e no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), datado de
20/03/2008 (e-fl. 17), recebido via correios em 22/03/2008 (e-fl. 19). Ora, vê-se que, após
intimações, o contribuinte deixou passar in albis o prazo concedido, de modo que incorreu na
infração ao art. 33, § 2.o, da Lei n.o 8.212/91.
De mais a mais, o argumento de que não se furtou ao atendimento da solicitação
da autoridade fiscal ou de que o auditor poderia retirar os documentos e livros fiscais e
examiná-los, se necessário, diretamente junto ao departamento de contabilidade da pessoa
jurídica autuada ou de que a Administração Tributária possui banco de dados e todos os
elementos suficientes para proceder à fiscalização, sem necessidade de requisitar documentos,
livros e informações outras, não é apto a cancelar o lançamento regularmente efetivado em
atividade plenamente vinculada.
Por último, o alegado argumento de que disponibilizou o livro fiscal como
requisitado, não se sustenta, pois inexiste essa prova. Aliás, sequer em sede de impugnação ou de
recurso o livro fiscal é exibido, de modo que a multa se justifica e se mantém.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multas fiscais e o princípio do não-confisco em matéria tributária
Como bem relatado na primeira instância, o recorrente se insurge contra a multa
aplicada e reitera a argumentação em sede recursal. Sustenta que as multas fiscais são indevidas,
pois o princípio do não confisco em matéria tributária se sobrepõe. Traz uma vasta argumentação
sobre o valor da multa, que não pode induzir à violação ao princípio do não-confisco, colaciona
doutrinas e julgamento da ADI 1.075-1.
Pois bem. Em que pese o esforço da defesa não é possível no contencioso
administrativo fiscal adentrar em tese de inconstitucionalidade e tratar do princípio do não
confisco com fim de afastar aplicação de norma legal, conforme Súmula CARF n.o 2. Ora, é
vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de
inconstitucionalidade, em particular o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De mais a mais, a multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da
exação tem respaldo legal, presunção de constitucionalidade e, uma vez aplicada pela autoridade
legal, em atividade vinculada e com observância do fato jurídico e dos procedimentos de
regência, deve ser mantida, posto que substanciada em lançamento regular.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000468/2008-60

conheço do recurso, rejeito o requerimento de realização de perícia e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital